Tribunal: TJPA
Processo: 0026555-58.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR ? ART. 129, § 9º DO CODIGO PENAL ? ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA ? IMPROCEDENCIA. 1. A autoria restou comprovada pelas declarações da vítima que foi contundente em afirmar, tanto em sede policial como em juízo que após o acusado chegar em casa, não queria que a mesma fosse até a residência do avô daquele e assim começou a agredi-la com puxões de cabelo, socos no braço e bateu a cabeça da depoente contra a parede. Em que pese o acusado negar a autoria do delito, cumpre registrar posicionamento dominante nas jurisprudências de que no que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente os referidos crimes são cometidos sem testemunhas. Ademais o laudo de perícia de lesão corporal demonstra a agressão sofrida.Assim sendo, inviável a tese de absolvição.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: EVERTON SOUZA VALENTE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0026555-58.2017.8.14.0401
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, § 9º DO CODIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDENCIA. 1. A autoria restou comprovada pelas declarações da vítima que foi contundente em afirmar, tanto em sede policial como em juízo que após o acusado chegar em casa, não queria que a mesma fosse até a residência do avô daquele e assim começou a agredi-la com puxões de cabelo, socos no braço e bateu a cabeça da depoente contra a parede. Em que pese o acusado negar a autoria do delito, cumpre registrar posicionamento dominante nas jurisprudências de que no que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente os referidos crimes são cometidos sem testemunhas. Ademais o laudo de perícia de lesão corporal demonstra a agressão sofrida.

Assim sendo, inviável a tese de absolvição.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: EVERTON SOUZA VALENTE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0026555-58.2017.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

EVERTON SOUZA VALENTE
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 12 de junho de 2016 a vítima estava na frente de sua residência quando o acusado compareceu furioso mencionando que não queria que a mesma tivesse saído de casa e assim começou a agredi-la com puxões de cabelo, socos no braço e ainda bateu com sua cabeça contra a parede, sendo que as agressões apenas findaram quando a irmã e a prima do acusado intervieram.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando Everton Souza Valente a pena de 4 (quatro) meses de detenção pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º do CPB, a ser cumprida no regime semiaberto (art. 33, §2º, ¿c¿ e § 3º do CPB), sendo incabível a suspensão condicional uma vez que o acusado é reincidente.

Inconformado o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a negativa de autoria devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória
in totum
. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos não há que se falar em negativa de autoria. A autoria restou comprovada pelas declarações da vítima que foi contundente em afirmar, tanto em sede policial como em juízo que após o acusado chegar em casa, não queria que a mesma fosse até a residência do avô daquele e assim começou a agredi-la com puxões de cabelo, socos no braço e bateu a cabeça da depoente contra a parede.

Em que pese o acusado negar a autoria do delito, cumpre registrar posicionamento dominante nas jurisprudências de que no que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente os referidos crimes são cometidos sem testemunhas. Ademais o laudo de perícia de lesão corporal demonstra a agressão sofrida.

Assim sendo, inviável a tese de absolvição por negativa de autoria ante os subsídios constantes dos autos, não trazendo o acusado, provas que demonstrem sua versão, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Ressalte-se que, embora a pena aplicada na sentença condenatória tenha sido em 4 (quatro) meses de detenção, que prescreve em 3 anos, nos termos do art. 109, VI do CPB, entre a data do recebimento da denuncia (01.03.2018), a prolação da sentença condenatória (15.03.2019) até o presente momento, não transcorreu o prazo de 3 anos exigidos pelo artigo retromencionado, portanto, não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA